Tribunal: CARF
Processo: 10768.004797/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-30

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10768.004797/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.082 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
9 de maio de 2023
Recorrente
GUILHERME OTTO DO NASCIMENTO KUHN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PRELIMINAR DE NULIDADE. OMISSÃO E DEFICIÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o que,
no presente caso, verifica-se não ter ocorrido.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE
24 ANOS. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos
maiores 24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados
física ou mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as
condições necessárias para se qualificarem como dependentes.
Mantém-se o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, em mera liberalidade.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Wilsom de Moraes Filho, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise
Xavier. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o
decidido no Acórdão no 2401-011.081, de 9 de maio de 2023, prolatado no julgamento do
processo 10768.004798/2009-97, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10768.004797/2009-42
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004797/2009-42

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi, Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se o presente processo decorrente da Notificação de Lançamento de Imposto
de Renda da Pessoa Física (IRPF) no. 2006/607450960304079, referente à Declaração de ajuste
do IRPF 2006, referente ao ano-calendário 2005, lavrada para cobrança do IRPF Suplementar,
multa de ofício e juros de mora, em razão de ter sido verificada a infração de dedução indevida
de pensão alimentícia judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua
dedução.
Tendo em vista a apresentação da Declaração de ajuste anual, o Recorrente foi
intimado, por meio da intimação no. 2006/607.344.76 241.070 e, tendo apresentado resposta,
apresentou justificativas para a referida dedução como cópia do Acordo Judicial Homologado,
comprovando o compromisso do Recorrente com o pagamento das despesas dos filhos,
informações sobre os valores pagos e a informação de que a ex-cônjuge teria declarado e
recolhido IRPF sobre o valor recebido a título de pensão alimentícia.
O Recorrente apresentou Impugnação, com os seguintes argumentos, em síntese:

Que o agente fiscal teria ignorado a documentação apresentada em cumprimento ao
Termo de Intimação, que teria comprovado o Acordo judicial para pagamento da pensão
alimentícia e os comprovantes dos valores, pois, teria mantido a glosa dos valores
declarados a título de pensão alimentícia judicial por falta de comprovação ou por falta de
previsão legal para a sua dedução;

Que a postura do fiscal de lançar o débito sem estender o processo de fiscalização afronta
o princípio do contraditório, assegurado ao contribuinte no art. 148 do CTN;

Como a Notificação de Lançamento é um ato de instauração de lançamento de ofício ou
de revisão do lançamento, apenas, início do procedimento, cabia ao agente fiscal a
intepretação favorável ao contribuinte, conforme prevê os incisos do art. 112 do CNT,
pois há mera suposição de comprovação legal;

Tendo apresentado os documentos que comprovam os pagamentos decorrentes de pensão
alimentícia judicial, pagas mensalmente por força de acordo transcrito em escritura, o
contribuinte se sente usurpado nos seus direitos regulares.
Em 26/02/2013, a 7a Turma da Delegacia de Julgamento do Rio de Janeiro
proferiu o Acórdão 12-53.241, julgando a Impugnação do Recorrente improcedente, mantendo a
exigência do imposto de renda da pessoa física, acrescido de multa de ofício e juros de mora,
relativo ao ano-calendário de 2005. O Acórdão de piso foi assim ementado:
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004797/2009-42

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
Ementa:
DEDUÇÃO. PENSÃO JUDICIAL. FILHOS MAIORES.
Os efeitos do acordo de separação judicial, homologado judicialmente, que tenha
estabelecido o dever de pagar pensão alimentícia e obrigação do alimentando em arcar
com despesas de instrução e/ou despesas médicas, dos filhos menores, cujo fundamento
decorre do poder familiar, não produz efeitos, perante a Administração Tributária, em
relação aos alimentandos que tenham atingido a maioridade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Tendo tomado ciência do Acórdão, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
por meio do qual, apresentou os seguintes argumentos:

Que teria atendido à intimação e apresentado os documentos comprobatórios da pensão
alimentícia e que seus filhos continuam mantendo a condição de alimentandos em razão
de serem estudantes universitários;

Que esteve na Receita Federal para apresentar protocolos dos depósitos e comprovantes e
teria sido “rechaçado” pelos agentes da RFB de plantão, alegando que teria que aguardar
a notificação para a comprovação;

Na época da apresentação da Impugnação tinha entendido que apenas teria que comprovar
e esclarecer os valores pagos a título de pensão alimentícia;

Preliminarmente: que o embasamento legal do lançamento tributário não guarda com os
fatos nele descritos, já que presunção não consubstancia prova material incontestável e
que não teriam sido assegurados seus direitos constitucionais, principalmente para
apresentação de provas, o que o faz novamente com o recurso;

Que o lançamento é ato administrativo vinculado, e como tal, deve observar a forma
prescrita em lei sob pena de nulidade, ou seja, que a administração deveria indicar a razão
da glosa completa do lançamento amparado em decisão judicial que estende
dedutibilidade, se há divergência de valores ou inexatidão no demonstrativo do crédito
tributário;

Que não lhe foi assegurado o direito de defesa, pois não foi possível compreender os
fundamentos da autuação, razão pela qual deve ser o lançamento anulado;

Mérito: “A autuação lavrada pela Secretaria da Receita Federal, como pretenderam os
auditores fiscais, poderiam servir como prova material, caso o lançamento motivador do
auto de infração, não fosse amparado por decisão judicial em andamento e tempestivas, e
não pressuposto pela Receita. No entanto, as questões referentes aos lançamentos
constantes da declaração do Recorrente pelas justificativas lógicas e legais do
Recorrente”

A sua declaração de IR aponta controvérsias porque ele é obrigado a cumprir a ordem
judicial.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004797/2009-42

Em seguida, os autos foram remetidos para este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário, tendo esse Conselho encaminhado os autos à origem para
juntada de comprovação da data de ciência do contribuinte da decisão de primeira instância.
Em 28/01/2022, foi apresentado aos autos o seguinte Despacho de
Encaminhamento:
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
Sr. Chefe, Trata o presente processo de impugnação interposta pelo interessado contra
lançamento de ofício formalizado em Notificação de Lançamento, lavrada pela Equipe
de Fiscalização DEFIS RJ, em 2009, referente ao IRPF 2006.Após ciência do Acórdão
de Impugnação que, conforme extrato do processo, ocorreu em 09/05/2013, anexou-se
ao referido processo cópia do AR com o carimbo da data ilegível e sem constar o devido
rastreamento. Após ter sido juntado Recurso Voluntário, datado de 18/06/2013 e
encaminhado ao CARF, em 27/06/13, para julgamento, retornou ao CONTOF, em
março/21, para que fosse juntada a comprovação da data de ciência do contribuinte.
Solicitado, o SECOP/EQINT manifestou-se informando que não foi possível obter junto
aos Correios um documento que comprovasse a entrega da correspondência, conforme
despacho às fls. xx e nota no processo, sugerindo que seja feita nova postagem. Solicito
manifestar-se a respeito.
Tendo sido determinada nova postagem, foi juntado o Aviso de Recebimento aos
autos, com data de 08/02/2022. Não foi apresentado novo recurso.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, ressalvando que acompanhei pelas conclusões a
decisão consagrada no colegiado, reproduz-se o voto consignado no acórdão paradigma como
razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Preliminar
Alega o Recorrente que a Notificação de Lançamento não teria trazido a
fundamentação legal para a infração a ele imputada, que não teria sido
assegurado seu direito à apresentação de provas, o que resultou em cerceamento
do seu direito de defesa e consequentemente deveria levar ao reconhecimento
da nulidade do lançamento.
Fl. 91
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004797/2009-42

O Termo de Intimação Fiscal no. 2007/607344609451065 (e-fls. 23) intimou o
Recorrente a apresentar o seguinte:
- Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente fixando o valor da
pensão alimentícia judicial e respectivos comprovantes de pagamentos.
O contribuinte apresentou à fiscalização os seguintes documentos:
Doc 01 - Cópia do Acordo Judicial Homologado, datado de 25 de março de
1993, determinando que o Recorrente deveria pagar dois salários mínimos e
mais o necessário para cobrir as despesas com alimentação e vestuário, para
cada um dos filhos, e ainda as despesas médicas e de educação (e-fls. 13/20);
Doc 02 - Extrato Simplificado da Declaração de Imposto de Renda Retificadora
de Quitéria Fontes dos Santos de 2006, transmitida em 03/09/2007, com o
comprovante de pagamento do IR realizado em 25/06/2008 (e-fl. 21);
Doc 03 - Extrato Simplificado da Declaração de Imposto de Renda Retificadora
de Quitéria Fontes dos Santos de 2007, transmitida em 27/08/2007, com o
comprovante de pagamento do IR realizado em 25/06/2008 (e-fl. 22).
A Notificação de Lançamento no. 2007/607450507944074 descreveu os fatos
que geraram o lançamento da seguinte forma:
DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial.
Glosa do valor de R$ 31.500,00, indevidamente deduzido a titulo de Pensão
Alimentícia Judicial, por falta de comprovação, ou por falta de previsão
legal para sua dedução.
Enquadramento Legal: Art. 8. - , inciso II, alínea 'f', da Lei n. - 9.250/95; arts. 49
e 50 da Instrução Normativa SRF n. - 15/2001, arts.73, 78 e 83 inciso II do
Decreto: n. - 3.000/99 - RIR/99. (grifos acrescidos)
Os dispositivos legais mencionados e que fundamentam o lançamento são os
dispositivos que permitem a dedução das despesas com pensão alimentícia
devidamente fundamentadas em decisão judicial e cujo pagamento tenha
sido comprovado.
Na Impugnação o Recorrente reiterou os documentos apresentados à
fiscalização (e-fls. 6/24). Pela argumentação apresentada, vê-se que o
Recorrente entendeu que os documentos apresentados anteriormente teriam sido
desconsiderados pela fiscalização, mas o sujeito passivo sustenta que a sua
dedução estaria de acordo com a permissão legal. Mas, pela simples leitura dos
documentos apresentados, vê-se que os valores pagos a título de pensão
alimentícia se trataram de mera liberalidade, em razão da idade de seus filhos.
O julgamento de primeira instância manteve a autuação esclarecendo que a
fiscalização não tinha desconsiderado os documentos apresentados pelo
Recorrente e que a dedução era ilegal porque, apesar de ter sido comprovado o
Acordo Judicial que fundamentou o pagamento da pensão alimentícia, os filhos
do Recorrente já tinham 29, 27 e 25 anos, o que impossibilitaria a
consideração da dedução.
Fl. 92
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004797/2009-42

No Recurso Voluntário, o Recorrente afirma que seus filhos eram universitários,
mas não foram apresentados quaisquer documentos comprobatórios de tal
alegação ou da incapacidade física ou mental para o trabalho.
Dessa forma, vê-se que foi garantido ao Recorrente a apresentação de
documentos e argumentos em todas as fases do processo administrativo, não
estando caracterizado o cerceamento do direito de defesa alegado ou a nulidade
do lançamento.
Diante do exposto, rejeito a preliminar de nulidade do lançamento.

Do Mérito
Como se viu, pretende o Recorrente que o valor da pensão alimentícia paga aos
filhos Flávia Fontes Kuhn (nascida em 15/07/1977), Guilherme Otto Fontes
Kuhn (nascido em 31/07/1979) e Patrícia Fontes Kuhn (nascida em 06/10/1981)
em decorrência do acordo homologado judicialmente, de e-fls. 13/20, datado de
25/03/1993, quando os filhos beneficiários da pensão ainda eram menores, seja
dedutível na sua declaração de ajuste do imposto de renda referente ao ano-
calendário 2006, quando os filhos já eram maiores de idade, e tinham mais de
24 anos.
Os valores pagos a título de pensão alimentícia homologada judicialmente são
dedutíveis do cálculo do Imposto de Renda. Mas essa dedução não é ilimitada e
deve ser analisada de acordo com o ordenamento jurídico vigente.
É importante destacar que, no direito de família, existem duas modalidades de
obrigações alimentares a que estão sujeitos os pais em relação aos filhos: uma,
resultante do poder familiar, consubstanciada no dever de sustento durante a
menoridade, e, outra, fundada no dever de solidariedade, que deriva da relação
de parentesco entre as partes e diz respeito aos filhos maiores, que não possuem
condições de prover a sua própria subsistência. Embora as duas modalidades
estejam sob a denominação de pensão alimentícia, os fundamentos que as
embasam são distintos. A obrigação decorrente do poder familiar (dever de
sustento) tem como base os arts. 1.566, IV, 1.630 e 1.631 da Lei no 10.406, de
10/01/2002, que instituiu o Novo Código Civil de 2002, e abrange o sustento,
guarda e educação dos filhos, sendo exercido em igualdade de condições por
ambos os pais, casados ou não, sobre os filhos, enquanto menores. Tal
obrigação resulta da necessidade incondicional dos filhos menores à assistência
paterna e deve existir independente de prova da necessidade do beneficiário
e da condição econômica dos pais, tratando-se, portanto, de presunção
absoluta.
Após a cessação da menoridade, a obrigação alimentar dos pais em relação aos
filhos adultos pode se manter, mas terá natureza diversa, fundada no dever de
solidariedade entre pais e filhos, conforme previsão do artigo 1.696 do Código
Civil de 2002. A obrigação paterna, nesses casos, dá-se pelo vínculo de
parentesco e não é mais fruto de presunção absoluta da necessidade do filho,
sujeitando-se aos pressupostos de comprovação de necessidade do credor de
alimentos (alimentado) e recursos do alimentante, ou seja, da comprovação da
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004797/2009-42

possibilidade do obrigado e da necessidade do beneficiado, conforme
preceituam os arts. 1.694 e 1.695 do Código Civil de 2002.
Portanto, após a maioridade, a presunção da necessidade se torna relativa,
ficando condicionada à comprovação de que os filhos não possuem bens
suficientes nem têm condições de prover, pelo seu trabalho, a própria
subsistência. Essencial, portanto, que haja a prova cabal de sua real necessidade.
Nesse mesmo sentido, o art. 35, inciso III, § 1o, da Lei no 9.250/1995, estabelece
como parâmetro, para fins de dependência de filho menor, a idade de 21 anos
(antiga maioridade civil conforme Código Civil de 1916), que pode se
estender até 24 anos, se os filhos ainda estiverem cursando estabelecimento
de ensino superior ou escola técnica de segundo grau. E, ainda, em
qualquer idade, nos casos de comprovada incapacidade física ou mental
para o trabalho.
Assim, vê-se que, até 21 anos, a dependência é absoluta, isto é, os filhos podem
ser considerados dependentes dos pais, independente de qualquer outra
condição. Até essa idade, o pagamento de pensão alimentícia segue a mesma
regra. Atingida a maioridade, torna-se imprescindível a comprovação da
necessidade do auxílio financeiro dos pais, seja em razão da inscrição em curso
superior ou profissionalizante (até 24 anos), seja da incapacidade para o
trabalho (qualquer idade).
Apesar do reconhecimento da dedutibilidade da pensão alimentícia não se
encontrar necessariamente vinculado aos mesmos critérios estabelecidos para a
dependência fiscal, é fato que essas duas deduções seguem caminhos paralelos,
na medida em que têm como fundamento os conceitos e as normas do direito de
família, os quais pugnam pela demonstração da real e efetiva necessidade do
alimentado de continuar percebendo auxílio, após cessada a menoridade.
Portanto, são dedutíveis da base de cálculo do imposto de renda as pensões
alimentícias pagas aos filhos menores ou aos filhos maiores de idade quando
incapacitados para o trabalho e sem meios de proverem a própria subsistência,
ou até 24 anos, se estudantes do ensino superior ou de escola técnica de
segundo grau.
Após essa idade, o pagamento de valores será considerado como mera
liberalidade, não estando permitida a dedução da base de cálculo do Imposto de
Renda ou da inclusão como dependente.
Assim tem se posicionado o CARF, como se vê pelos acórdãos abaixo
mencionados a título ilustrativo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2014
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
DEDUÇÃO
INDEVIDA.
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. PAGAMENTO REALIZADO POR
MERA LIBERALIDADE A FILHO MAIOR DE 24 ANOS.
Quando superada a idade de 24 anos e sendo a pensão decorrente de acordo
judicial homologado, não se pode presumir a existência da necessidade
estabelecida no direito civil para fim de pagamento da pensão alimentícia, pois
nada impede que esse tipo de acordo ocorra ou perdure por mera liberalidade das
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004797/2009-42

partes, consubstanciando em pagamento voluntário não se aplicando o disposto
no art. 8o, inciso II, alínea “f”, da Lei 9.250/1996. (Acórdão no. 9202-009.158,
Câmara Superior de Recursos Fiscais, 2a Turma, sessão de 21 de outubro de
2020)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2016
PENSÃO JUDICIAL. DEDUÇÃO. FILHOS MAIORES CURSANDO ENSINO
SUPERIOR. COMPROVAÇÃO
É permitida a dedução das despesas com pensão alimentícia judicial da base de
cálculo do imposto sobre a renda para filhos maiores que se encontram cursando
ensino superior, quando devidamente comprovadas. (Acórdão no. 2201-009.557,
2a Seção, 2a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 3 de dezembro de 2021).
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DOS
PAGAMENTOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração do imposto de renda os pagamentos
realizados a título de pensão alimentícia, se comprovado que os pagamentos
efetuados decorrem de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente e
que atendam aos requisitos para dedutibilidade dos valores pagos.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Afasta-se parcialmente a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a
legislação de regência.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24
ANOS. INDEDUTIBILIDADE.
A dedução das despesas pagas a título de pensão alimentícia para filhos maiores
24 anos só é possível quando os alimentandos estejam incapacitados física ou
mentalmente para o trabalho, preenchendo, nesta hipótese, as condições
necessárias para se qualificarem como dependentes.
A existência de sentença judicial homologatória estabelecendo a obrigação
alimentar após a maioridade, resultante de acordo celebrado, não tem o condão
de propiciar a dedução das despesas a esse título, porquanto não autorizados pela
legislação de regência.
Mantém-se parcialmente o lançamento quando o contribuinte não comprovar ter
cumprido os requisitos exigidos para a dedutibilidade, constituindo os
pagamentos realizados a título de pensão alimentícia, no particular, em mera
liberalidade. (Acórdão 2003-004.134, 2a Seção, 3a Turma Extraordinária, sessão
de 29 de setembro de 2022).
Como se vê pelo acórdão proferido no julgamento do REsp no. 1.665.481/PR,
da lavra do Ministro Herman Benjamin, o Superior Tribunal de Justiça entende
da mesma forma:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-011.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004797/2009-42

TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL. FILHO MAIOR DE 24 ANOS DE IDADE.
EXERCÍCIO
PROFISSIONAL.
DESCARACTERIZAÇÃO
DA
DEPENDÊNCIA. INDEDUTIBILIDADE DO IRPF. BENEFÍCIO FISCAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA. INDEPENDÊNCIA DO
DIREITO DE FAMÍLIA DA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS TRIBUTÁRIOS.
CESSAÇÃO LEGAL DO DEVER DE SUSTENTO. REPERCUSSÃO
AUTOMÁTICA NA EFICÁCIA TRIBUTÁRIA DESONERATIVA. OPÇÃO
PELO NÃO EXERCÍCIO DA AÇÃO JUDICIAL DE EXONERAÇÃO DA
PENSÃO.
LIBERALIDADE
DO
DEVEDOR.
PERSISTÊNCIA
DO
PAGAMENTO
POR
ATO
DE
VONTADE
DO
ALIMENTANTE.
VOLUNTARIEDADE
ÀS
CUSTAS
DA
ARRECADAÇÃO
FISCAL.
IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO BENEFÍCIO COM O ADVENTO DA
MAIORIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO.
1. O recorrente se insurge contra Acórdão que recusou direito à dedução da base
de cálculo do IRPF de pensão alimentícia paga a filhos maiores de 24 anos,
plenamente capazes e no exercício das respectivas profissões. A pensão foi
fixada judicialmente em 1990, quando os filhos eram menores. Entendeu o
Tribunal de origem que o aporte financeiro concedido a filhos posteriormente à
maioridade caracteriza-se como doação, incidindo, portanto, imposto de renda.
2. Alega o recorrente que o Acórdão impugnado viola os arts. 11 e 489, §1o, II,
III e IV, do CPC/2015, além dos arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973.
Sustenta, ainda, negativa de vigência ao art. 4o, II, da Lei 9.250/1996, que
expressamente prevê o direito à dedução, da base de cálculo do imposto de
renda, das importâncias pagas a título de pensão alimentícia em decorrência de
decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente. Aduz que o caso se
enquadra no referido texto normativo e que não há limitação de idade para o
adimplemento de pensão alimentícia, sendo o único requisito legal a existência
de acordo ou decisão judicial que comande a prestação de alimentos pelo
contribuinte.
3. As imputações de contrariedade aos arts. 11e 489, §1o, II, III e IV, do
CPC/2015, e arts. 514, II, e 515, §§1o e 2o, do CPC/1973, não prosperam. O
Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, tal como
lhe foi apresentada. O aresto se encontra devidamente fundamentado, tratando
todos os pontos necessários à resolução do feito. Não é o órgão julgador
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em
defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando
as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp
927.216/RS, Segunda Turma, Relatora Ministra Eliana Calmon, DJ de
13/8/2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Relator Ministro Teori Albino
Zavascki, DJ de 28/6/2007.
4. Também não se verifica agressão ao art. 514, II, do CPC/1973. O apelo
hostilizado cumpre a contento esse ônus processual. As razões de fato e de
direito que embasam o pedido da Apelação são claras e suficientes para produzir
o resultado pretendido. Assevera o apelo que os benefícios tributários, dos quais
as deduções são espécies, devem ser interpretados restritivamente. Por isso,
embora a Lei 9.250/95 determine que o valor pago a título de pensão alimentícia
possa ser deduzido da base de cálculo mensal do imposto de renda, "tal norma
deve ser interpretada de modo restritivo, nos termos do art. 111 do Código
Tributário Nacional". Afirma, ainda, "que a separação judicial, ato que deu
nascimento ao pagamento das pensões, deu-se no ano de 1990, data em que os
filhos do Apelado, eram menores de 21 anos, diferentemente de hoje, em que
ambos são maiores, plenamente capazes exercendo cada qual livremente suas
profissões". Tudo para concluir que a dedução dos valores do IRPF pelo
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-011.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004797/2009-42

pagamento de pensão não mais se justifica, o que atende à norma processual de
regência.
(...)
7. Por fim, em relação ao mérito propriamente dito da invocada afronta ao art. 4o,
II, da Lei 9.250/1996, melhor sorte não resta ao recurso. O referido dispositivo
deve ser interpretado no contexto normativo em que inserido, à luz do inciso III e
do art. 8o, II, "b", "c", "f" §3o e 35, III, §1o, todos do mesmo diploma legal, os
quais estão a vincular de forma direta ou indireta a dependência econômica à
dedução permitida da base de cálculo do IR. A ratio legis da dedução fiscal é o
dever de sustento que onera os rendimentos percebidos pelo contribuinte em
razão da lei ou de sentença judicial. Cessado o dever de sustento, cessa o
benefício fiscal, independentemente de ação judicial de exoneração que tem os
seus efeitos restritos ao Direito de Família.
8. Uma vez descaracterizada legalmente a dependência presumida, e ilidida a
natureza assistencial da verba dedutível, não basta invocar a origem judicial da
pensão regularmente adimplida para ter direito ao benefício fiscal do art. 4o, II,
da Lei 9.250/1996. A pensão dedutível do art. 4o, II, da Lei 9.250/1996 somente
alcança os filhos dependentes que se enquadrem na condição prevista no art. 35,
III e §1o da Lei do Imposto de Renda. Fora dessas hipóteses, nada obsta que o
contribuinte continue a pagar pensão para os filhos enquanto não desonerado
judicialmente dessa obrigação familiar. Só não pode fazê-lo às custas de subsídio
estatal e em detrimento da base de incidência do IRPF que estaria
indefinidamente reduzida ao exclusivo talante e liberalidade do pagador da
pensão, que já preenche as condições legais para exoneração do encargo.
9. O regime civil ou familiar da pensão alimentícia estabelecida
judicialmente não se confunde com os respectivos efeitos tributários da
verba destinada a esse desiderato. O art. 111 do CTN recomenda
interpretação restritiva à legislação tributária que disponha sobre benefício
fiscal. Precedentes do STJ. O pagamento de pensão nas circunstâncias dos
autos equipara-se, para fins fiscais, a doação, e nessa condição se sujeita à
incidência do IRPF.
10. Considerando o contexto normativo da previsão de dedução fiscal da
pensão alimentícia fixada judicialmente e paga a filho após os 24 anos de
idade, e a necessidade de se empreender interpretação sistemática e
restritiva das hipóteses de benefício fiscal previstas na legislação tributária,
nada há a reparar no Acórdão recorrido, que corretamente aplicou o direito
federal ao caso concreto.
11. Recurso Especial conhecido em parte, e nessa parte não provido.
(REsp n. 1.665.481/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
julgado em 19/9/2017, DJe de 9/10/2017.)

Portanto, considerando que o Recorrente não poderia mais considerar os filhos
acima de 24 anos como dependentes, mesmo que continue a pagar a pensão
alimentícia não poderá mais deduzi-la da base de cálculo do Imposto de Renda
da pessoa física, a não ser que comprove que os filhos são mental ou
fisicamente incapazes para o trabalho.

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-011.082 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10768.004797/2009-42

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 98
DF CARF MF
Original